Tribunal: TJMT
Processo: 1008576-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008576-16.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDO TEODORO DE MELLO - CPF: 138.260.851-91 (IMPETRANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE TEMPORARIAMENTE O 3º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA),

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORIDADE COMPETENTE TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS – SÚMULA 623 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA.

1.
Para que um processo administrativo disciplinar (PAD) seja plenamente regular e sem qualquer vício ou nulidade, necessário que sua instauração tenha sido realizada por autoridade competente, posto que como todo ato administrativo, a competência é pressuposto essencial para a sua validade. Logo, não é qualquer comunicação à Administração Pública ou à qualquer servidor público que tem o condão de dar início ao prazo prescricional, mas somente à autoridade competente que tomar conhecimento dos fatos (Súmula 623 do STJ).

2.
De acordo com o art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 207/04, são autoridades competentes para instaurar processo administrativo (PAD ou sindicância), o Governador do Estado em caso de demissão e do Secretário de Estado, nos casos de suspensão.

3. A autoridade competente tomou conhecimento dos fatos em setembro de 2014, não havendo como precisar o dia exato. Para saber o dia exato em que a autoridade competente tomou conhecimento dos fatos, necessário seria a realização de dilação probatória, o que não é admissível em sede de Ação de Mandado de Segurança.

4. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ESMERALDO TEODORO DE MELLO contra ato indigitado coator e atribuído ao EXMO SR SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E LEGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE que afastaram, em sede administrativa, a ocorrência de prescrição para instauração de processo administrativo disciplinar.

Narra o Impetrante que foi instaurado PAD por meio da Portaria nº 224/2019/CGE-COR/SINFRA e publicada em 02/09/2019 em razão do Impetrante ter sido omisso no seu dever de fiscalizar a 4ª medição do Contrato nº 22/2013, o que teria causado prejuízo ao erário público.

Alega que os fatos eram de conhecimento da SINFRA desde 28/01/2014 e que o marco inicial do prazo prescricional quinquenal é 24/04/2014.

Argumenta ocorrência de prescrição quinquenal nos termos do art. 169, §1º da LC nº 04/90, que não pode considerar o marco inicial a partir do ato homologatório feito pelo Controlador Geral do Estado, pois seria inovação e absurdo.

Afirma ser o Impetrante ser pessoa idosa e já aposentado.

Pedido de liminar indeferido, conforme decisão proferida no Id. 131162180.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 132581187 suscitando, em sede preliminar, inadequação da via eleita, ante à necessidade de dilação probatória e ausência de prova pré-constituída e, no mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 137687254.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, argumenta acerca inadequação da via eleita, ante à necessidade de dilação probatória e ausência de prova pré-constituída.

A preliminar acima se confunde com o mérito e como ele será decidido, razão pela qual, postergo a sua análise para o momento processual adequado.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber qual o exato momento em que a autoridade coatora tomou conhecimento dos fatos para efeito de início de contagem do prazo prescricional para instauração de processo administrativo disciplinar.

Os pedidos estão assim formulados:

Ante o exposto, reconhecendo este douto juízo pela necessidade da análise da prescrição indevidamente afastada por parte das autoridades coatoras quanto à (ao):

Requer o deferimento da medida LIMINAR pleiteada, fim de determinar a suspensão de todos os atos atinentes ao Processo Administrativo Disciplinar n.º 427917/2019, junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, evitando prejuízo irreparável ao impetrante, até o julgamento deste mandamus e a declaração da prescrição ocorrida nestes fatos.

DO PEDIDO FINAL

a) na busca do seu direito líquido e certo demonstrado, considerando as disposições do art. 5º, LV da Constituição Federal e as disposições das Leis n.º 12.016 de 7 de agosto de 2009, por todos os fundamentos já expendidos, requer o IMPETRANTE que, concedida a cautela, e notificada a autoridade coatora, para prestar as informações de estilo;

b) seja concedida definitivamente a segurança, a fim de reconhecer e declarar a prescrição dos fatos ocorridos neste Processo Administrativo Disciplinar n.º 427917/2019 (SINFRA/MT), determinando-se a extinção com mérito do referido processo administrativo disciplinar.

c) seja notificada a autoridade coatora, para, querendo e dentro do prazo legal, prestar as informações que julgar necessárias;

d) seja concedido prazo para manifestação do Ministério Público, como fiscal da lei.

e) Requer que este douto juízo se manifeste sobre o prequestionamento das matérias constitucionais.

Confere-se à presente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Termos em que, pede deferimento e procedência.

Para que um processo administrativo disciplinar (PAD) seja plenamente regular e sem qualquer vício ou nulidade, necessário que sua instauração tenha sido realizada por autoridade competente, posto que como todo ato administrativo, a competência é pressuposto essencial para a sua validade.

Daí a importância da autoridade competente ter o pleno conhecimento dos fatos, pois, a partir de seu conhecimento da situação fática é que a autoridade poderá adotar as providências cabíveis e necessárias.

Dentro desse contexto, o marco
a quo
do prazo prescricional, somente se inicia quando a autoridade competente toma conhecimento dos fatos.

Logo, não é qualquer comunicação à Administração Pública ou à qualquer servidor público que tem o condão de dar início ao prazo prescricional, mas somente à autoridade competente que tomar conhecimento, conforme preceitua a Súmula 623 do STJ,
in verbis:

Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a
autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma
conhecimento
do fato
, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
. (NEGRITEI)

Nesse sentido, reafirmou recentemente o STJ, a incidência da referida súmula,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA (...). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO 3. O Tribunal de origem entendeu que o lapso temporal passou a fluir quando houve o encaminhamento de "sugestão de instauração de Processo Administrativo Disciplinar à Corregedoria Geral, autoridade competente para tanto [...]". Com isso, afastou a alegação de que teria ocorrido o "início do prazo com a ciência do(a) Delegado(a) de Polícia Civil que instaurou o IP n° 007/2010, pois este(a) não é a Autoridade competente para a instauração de Processo Administrativo Disciplinar" (fl. 909, e-STJ). 4. Defendendo posição oposta, sufragada pelo Ministério Púbico Federal, o particular sustenta que o prazo começa a fluir do momento em que a irregularidade é "conhecida por alguma autoridade do serviço público, e não, necessariamente pela autoridade competente para instauração do processo administrativo" (fl. 1.030, e-STJ). 5. "
A teor da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição para apuração do cometimento de infração disciplinar é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar e não da ciência da infração por qualquer servidor público"
(AgInt no REsp 594.385/PE, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.8.2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no MS 23.582/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 4/6/2019; AgInt no MS 23.565/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 30/4/2019; AgInt no RMS 45.235/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/2/2019; MS 21.669/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09/10/2017. (...) CONCLUSÃO 16. Agravos Internos não providos. (STJ - AgInt no RMS 58.488/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 02/10/2020) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. PRECEDENTES. (...) IV - Ademais,
no que tange à prescrição, o entendimento predominante no STJ é o de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar tomou conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público.
Nesse sentido: MS n. 22.593/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021 e AgInt no RMS n. 58.488/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 2/10/2020. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.877.853/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISÃO – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE LEI VIGENTE NO MOMENTO EM QUE A AUTORIDADE COMPETENTE TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS – ORDEM DENEGADA. (...) 5. Em se tratando de aplicação de sanção administrativa, a lei a ser aplicada é aquela vigente da abertura do processo administrativo, pois neste momento em que a autoridade competente tomou conhecimento da infração administrativa. Tanto é verdade que
o prazo prescricional na seara administrativa tem-se início a partir do momento em que a autoridade competente para abertura de processo disciplinar toma conhecimento. (Súmula nº 635 do STJ).
6. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1008016-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (NEGRITEI)

Desta forma, questiona-se quem é a autoridade competente para instauração de processo administrativo disciplinar (PAD).

De acordo com o art. 69 da Lei Complementar Estadual (Institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso), são autoridades competentes para instaurar processo administrativo (PAD ou sindicância), o Governador do Estado em caso de demissão e do Secretário de Estado, nos casos de suspensão.

Assim está redigido o referido dispositivo legal acima,
in verbis:

Art. 69 São competentes para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar e posterior julgamento: o Governador do Estado em caso de demissão, Secretários de Estado e os Presidentes de Entidades, nos casos de suspensão de 31 (trinta e um) a 90 (noventa) dias.

No em apreço, de acordo com a PORTARIA Nº 224/2019/CGE-COR/SINFRA (Id. 127213677), o PAD foi instaurado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística no dia 23/08/2019 e publicado em 02/09/2014, no Diário Oficial nº 27580, conforme se pode observar no Id. 127213677.

De outro lado, a autoridade competente tomou conhecimento dos fatos em setembro de 2014, não havendo como precisar o dia exato.

Para saber o dia exato em que a autoridade competente tomou conhecimento dos fatos, necessário seria a realização de dilação probatória, o que não é admissível em sede de Ação de Mandado de Segurança.

O que se tem a plena certeza é que a autoridade competente tomou conhecimento dos fatos em setembro de 2014 e o PAD foi instaurado em 23/08/2019 com publicação no Diário Oficial em 02/09/2019.

Dentro desse contexto fático, não há afirmar de forma segura e inequívoca se houve ou não a prescrição quinquenal como pretendido pelo Impetrante, ante à necessidade de maiores provas, como já destacado anteriormente.

Importante destacar ainda que o processo administrativo disciplinar (PAD nº 42917/2019) não foi juntado na sua integralidade no presente feito.

Logo, não há como afirmar se o referido PAD chegou ao seu término e qual a penalidade sofrida pelo Impetrante.

Na peça exordial, o Impetrante afirma que os fatos já eram de conhecimento da Secretaria de Infraestrutura desde 28/01/2014 (com a comunicação de Irregularidades nº 103195/2014 do TCE/MT) e que o marco inicial do prazo prescricional seria 24/04/2014, posto ser esta a data em que a SINFRA teria realizado a resposta junto ao TCE/MT.

No entanto, ao compulsar atentamente os autos, os documentos acima mencionados pelo Impetrante não foram anexados no presente feito.

Logo, não há como constatar a veracidade da afirmativa do Impetrante.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023